Tribunal: TCU
Processo: 016.235/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 79/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Antonino Rangel Filho, e fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.235/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonino Rangel Filho (XXX.077.577-XX); Joel Sponnholz (XXX.496.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.determinar à Fundação Jorge Duprat Figueiredo que encaminhe o laudo médico com base no qual foi concedida a aposentadoria por invalidez ao sr. Joel Sponnholz; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 1.7.2.1 examine a legalidade da concessão de aposentadoria ao sr. Joel Sponnholz à luz dos seguintes elementos: 1.7.2.1.1. desempenho de atividades laborais pelo interessado em diversas pessoas jurídicas, na condição de sócio-administrador, no período em que ocupava cargo público (JAS - Serviços de Cadastro Ltda. - 40.260.051/0001-77; J S Servicos de Apoio Administrativo Ltda - Eireli - 10.847.367/0001-07) e na condição de aposentado por invalidez (JAS - Serviços de Cadastro Ltda.; Inbox Comércio Importação e Exportação de Caixas Transparentes Eireli - 22.614.892/0001-53; J S Servicos de Apoio Administrativo Ltda. - Eireli; 1.7.2.1.2. ocorrência de possível violação à vedação contida na Lei 8.112/1990, art. 117, inciso X, o que pode acarretar, em tese, a aplicação do inciso XIII do art. 132 da Lei 8.112/1990 ou do art. 134, da mesma lei; 1.7.2.2. altere, no formulário Sisac de número 10502807-04-2011-000002-6 (Antonino Rangel Filho), o tipo de registro de "alteração" para "inicial", bem assim o campo "tempo de serviço para GATS", que deve ser de 19 anos, consoante sua data de ingresso no serviço público federal e os valores efetivamente pagos.